Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE ESCALONADO PREVISTO NA LEI DISTRITAL No 5.106/2013. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por servidora pública, visando à implementação da última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei no 5.106/2013. A decisão agravada reconheceu a legitimidade do cumprimento, rejeitou a alegação de inexigibilidade do título, homologou o valor de R$ 30.660,42 e determinou a expedição de precatório e RPV, com ressalva quanto ao levantamento dos valores, condicionado ao trânsito em julgado de ação rescisória em trâmite.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível por afronta à Tese firmada no Tema 864/STF; (iii) determinar se a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida configura anatocismo; (iv) examinar se o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é inconstitucional por violar a separação dos poderes e exigir dotação orçamentária específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento da sentença rescindenda, salvo se concedida tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC. No caso, a liminar foi indeferida na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, afastando a alegada prejudicialidade externa.
4. A alegação de inexigibilidade do título executivo com base no Tema 864 do STF é descabida, pois a decisão exequenda trata de reajuste escalonado previsto em lei específica, e não de revisão geral anual de remuneração. A distinção (distinguishing) foi expressamente reconhecida no acórdão transitado em julgado e confirmado pelas instâncias superiores.
5. A aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado até novembro de 2021, está em conformidade com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo ou bis in idem, por ser única e substitutiva da correção monetária e dos juros de mora anteriores.
6. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 não cria nova obrigação ou programa, apenas regulamenta a forma de atualização de débitos da Fazenda Pública com base em norma constitucional (EC no 113/2021), não violando o art. 167, I, da CF/88.
7. A competência normativa do CNJ para regulamentar o cumprimento de precatórios decorre do art. 107-A do ADCT. O STF já reconheceu a legalidade da atuação do CNJ nesse âmbito, afastando qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.
8. Não há violação ao princípio da isonomia, pois o agravante não demonstrou que a forma de cálculo estabelecida na Resolução CNJ no 303/2019 gere tratamento desigual ou prejuízo específico.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 37, X, 97, 107-A do ADCT, 167, I; CPC, arts. 300, 313, V, "a", 535, §§ 5o e 7o, 969; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.12.2020; TJDFT, Acs. 1372761, 1765733, 1779188, 1817723, 1892962, 1922789.

(m)